Tribunal: TJSP
Processo: 2195661-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE deixou de Atribuir EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR – DESCABIMENTO - Requisitos legais não atendidos – Os requisitos legais necessários à atribuição de efeito suspensivo não estão atendidos, por ausência de depósito, penhora ou caução em quantia suficiente para garantir a execução – Aplicação do art. 919, § 1o, e art. 300 do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE deixou de Atribuir EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR – DESCABIMENTO - Requisitos legais não atendidos – Os requisitos legais necessários à atribuição de efeito suspensivo não estão atendidos, por ausência de depósito, penhora ou caução em quantia suficiente para garantir a execução – Aplicação do art. 919, § 1o, e art. 300 do CPC - Recurso desprovido.